Tribunal: TJMT
Processo: 0000020-78.1997.8.11.0045
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000020-78.1997.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGANTE), COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA - CNPJ: 15.096.688/0001-22 (EMBARGADO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), ILVO VENDRUSCOLO - CPF: 244.931.390-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA - CNPJ: 15.096.688/0001-22 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), MARTINELLI & DUTRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 23.234.499/0001-05 (EMBARGANTE), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), JOSE DIOGO DUTRA FILHO - CPF: 002.329.231-83 (ADVOGADO), ILVO VENDRUSCOLO - CPF: 244.931.390-72 (EMBARGADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), ILVO VENDRUSCOLO - CPF: 244.931.390-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Ilvo Vendruscolo contra acórdão que desproveu agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo decisão que não conheceu dos recursos de apelação interpostos e confirmou sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva do excipiente e extinguindo o processo sem resolução de mérito. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do CPC, bem como à condenação da Fazenda Estadual na multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, §11, do CPC; e (ii) analisar se é cabível a condenação da parte embargada na multa do art. 1.021, §4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado é omisso quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios recursais, uma vez que o recurso interposto pelo embargado foi desprovido, impondo-se a aplicação do art. 85, §11, do CPC, que determina a majoração dos honorários fixados anteriormente em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Os honorários sucumbenciais fixados na sentença foram de 3% sobre o valor atualizado da dívida, sendo razoável sua majoração para 3,5%, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como os percentuais estabelecidos nos §§2º e 3º do art. 85 do CPC.

Quanto à multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, não há omissão no acórdão embargado, pois a parte embargante não requereu sua aplicação no momento processual adequado, além de que o mero desprovimento do agravo interno não enseja sua imposição, sendo necessária a configuração de manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos em parte.

Tese de julgamento:

O tribunal, ao julgar recurso, deve majorar os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC exige a demonstração de manifesta inadmissibilidade ou improcedência do agravo interno, não bastando seu mero desprovimento.

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2º, 3º e 11; 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1860631/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/05/2016, DJe 24/05/2016; TJMT, Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/09/2017, publicado no DJE 29/09/2017; TJMT, ED 16830/2017, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/06/2017, publicado no DJE 14/06/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Ilvo Vendruscolo, contra acordão que desproveu por unanimidade negou provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, de modo a manter a decisão anteriormente proferida que não conheceu dos recursos de apelação interpostos, mantendo a sentença proferida pelo juízo a quo que acolheu a exceção de pré-executividade e, declarando a ilegitimidade passiva do excipiente e, consequentemente, extinguiu o processo, em relação ao excipiente ILVO VENDRÚSCOLO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. E, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios no importe de no importe de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da dívida, nos termos do art. 85, § 3°, IV, do CPC.

Em suas razões recursais, Ilvo Vendruscolo, embarga do acórdão, ao argumento de que não foi analisada a majoração dos honorários de sucumbência, em razão do não conhecimento do apelo e da manutenção dessa decisão quando do julgamento pelo não provimento do Agravo Interno.

Ressalta em suma, que o acordão proferido padece do vício de omissão uma vez que deixou de condenar o embargado em honorários recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Ainda, sustenta que a Fazenda Estadual deve ser condenada ao pagamento da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º do CPC, por interpor agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente.

Forte nessas premissas, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para que haja seja sanado o vício de omissão apontado.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id. 269982859).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, os Embargantes visam a reforma do acordão a fim de suprir os vícios, por elas evidenciados, cuja ementa abaixo transcrevo:

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ – EXECUTIVIDADE –ILEGIMIDADE PASSIVA DE UM DOS SÓCIOS –PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – REEXAME NECESSÁRIO – DESCABIMENTO – PRECEDENTES – NÃO CABIMENTO DE REMESSA NECESSÁRIA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SE O NOVO CPC NÃO FOR EXPLÍCITO QUANTO AO SEU CABIMENTO– RECURSO DESPROVIDO.

1. Os atos judiciais que, em exceção de pré-executividade, impliquem extinção parcial da execução quanto a um dos sócios e determinam o prosseguimento do feito quanto ao demais, configuram decisão interlocutória, impugnável por meio de agravo de instrumento e não por recurso de apelação, a teor do que dispõe o parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a sujeição à remessa de ofício somente alcança as sentenças, não sendo aplicadas às decisões interlocutórias, de acordo com a redação do artigo 496 do Código de Processo Civil.

3 – São semelhantes as redações do art. 496 do atual Código de Processo Civil e a do art. 475 do Código de Processo Civil de 1973. E as inovações se referem à ampliação das exceções sobre o cabimento da remessa necessária. Portanto o cabimento da Remessa necessária continua somente alcançando as sentenças ou, quanto a decisões interlocutórias, nos casos em que seja explícito, pelo CPC, o seu cabimento.

4. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput), para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1 o (inciso II).

O artigo 489, § 1º, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...). § 1º - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...).

3. A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

(...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III- corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Extrai-se dos autos, que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a ação de Execução Fiscal ajuizou Ação de Execução Fiscal em desfavor da COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA.

O Magistrado a quo acolheu a exceção de pré-executividade oposta, declarando a ilegitimidade passiva do excipiente, e em consequência extinguiu o processo, com relação ao mesmo, nos termos do art. 485, VI, do CPC. E, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da dívida, nos termos do art. 85, § 3°, IV, do CPC.

Os recursos de apelação interpostos tanto pelo ente estatal quanto pelo excipiente não foram conhecidos, com fulcro no artigo 932, III, do CPC, face à sua inadequação.

Dessa decisão o exequente interpôs agravo interno, e o colegiado desta Egrégia Corte manteve incólume a decisão monocrática (Id. 258172176).

Analisando o acórdão embargado, verifica-se a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente Embargos de Declaração.

No caso vertente, o Embargante afirma que a decisão embargada é omissa porque embora não tenha conhecido o Apelo do Recorrido e desprovido o Agravo Interno, não majorou os honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo singular.

Dessarte tem-se por omisso o decisum que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou sobre a qual o juiz deveria pronunciar-se, de ofício, o que se verifica no caso.

Com efeito, o artigo 85, §11, do CPC, dispõe que: o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Sobre a fixação do quantum, é cediço que os honorários sucumbenciais devem corresponder a um valor adequado à remuneração do Profissional do Direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, na hipótese, o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Portanto deve ser majorada a verba sucumbencial fixada na sentença, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....] Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’ [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...] O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11). (TJMT - ED 16830/2017, minha relatoria, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

No caso em análise constato que a sentença fixou, a título de verba sucumbencial, o valor correspondente a 3% (três por cento) sobre o valor da causa, em favor da parte vencedora, ora Embargante, e que, na oportunidade da análise do Apelo do Recorrido, bem como do Agravo Interno, nada foi tratado a respeito da majoração dos honorários.

Nessa quadra, considerando os parâmetros acima mencionados, tenho por razoável acrescer 0.5% (1/2 por cento) aos honorários fixados pelo Juízo de Primeiro Grau.

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados na sentença na importância de 3% (três por cento), em mais 0,5% (1/2 por cento), alcançando o montante de 3,5% (três e meio

por cento),de acordo com o artigo 85, § 3º, IV do CPC.

Quanto à multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, não há que se falar em omissão, uma vez que a parte embargante requereu sua aplicação no recurso de apelação não conhecido não requereu a sua aplicação em nenhum momento processual, bem como pelo fato de que o mero desprovimento do recurso não enseja a condenação na multa em tela.

Ademais consoante entendimento do STJ

[...]

IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V – Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1860631/RS, Rel. Ministra Rregina helena costa, primeira turma, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020).

Forte nessas razões ACOLHO EM PARTE os presentes Embargos de Declaração, o que faço para sanar o vício de omissão, no sentido de majorar os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte ora Embargante para 3.5% (três e meio por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025